Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723817-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERIK VINÍCIUS FERNANDES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 1. Fixada a pena-base no mínimo legal para o delito, não há interesse recursal em pedido formulado nesse sentido. 2. Não há que se falar em nulidade da prova por acesso indevido a aplicativo de mensagens quando o próprio réu desbloqueia o aparelho de telefonia celular, a pedido dos policiais. 3. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas. 4. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios. 5. A variedade das drogas (MDMA, cocaína, cetamina e GHB/GBL) encontradas na residência do acusado e, ainda, os apetrechos como balança de precisão e sacos plásticos para embalagem, evidenciam a dedicação a atividade criminosa e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da LAD. 6. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ e pelo STF. Para tanto, afirma que as provas coligidas aos autos foram obtidas de forma ilícita, revelando-se nula, portanto, sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao dissenso interpretativo alegado. A uma, porque não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). E, a duas, porque, ao assentar pela higidez das provas colhidas, a turma julgadora assim o fez com lastro na análise do conjunto fático-probatório dos autos, e infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012